Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747893-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Oi Móvel S. A. (em recuperação judicial) pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que rejeitou a impugnação à execução e determinou a continuidade do cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios. Em suas razões, a empresa agravante alega a existência de fato novo, qual seja, o deferimento do processamento da sua nova recuperação judicial, e que o crédito postulado pelo agravado possui origem em fato gerador anterior ao novo pedido de recuperação judicial, formulado em 01/03/2023, de modo que se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial. Sustenta, com isso, que deve ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial que será apresentado, aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Argumenta ainda, que diante deste fato novo, não é possível a existência de atos constritivos de seus bens e de seus ativos, já que em recuperação judicial. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que se suspenda o feito e que não haja seguimento dos atos constritivos até que seja julgado o mérito do agravo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impossibilidade de constrição de seu patrimônio, bem como o afastamento da multa de dez por cento (10%) própria da fase de cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar, uma vez que, mesmo que a empresa Oi Móvel S.A. esteja em recuperação judicial, difícil imaginar a urgência que comprometa o seu patrimônio. O baixo valor cobrado a título de honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença em tela, que gira em torno de R$ 1.226,46 (mil e duzentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme se verifica da recente petição de atualização de débito (ID no 175049373, do processo de referência). O ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". Proclamada a ausência de comprovação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, desnecessário o exame do requisito referente à plausibilidade do direito invocado. Por isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator